Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721597-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOBAO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KARLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES, JOSE RENATO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe (ID no 72376091), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 72376091, redistribuam-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator